Tribunal: STF
Processo: ARE 761889
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. 1. Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Constitucionalidade da cobrança de alíquotas progressivas após a Emenda Constitucional n. 29/2000. Lei do Município de Salvador n. 7.186/2006. 2. Ausência de identidade da base de cálculo da taxa com o IPTU assentada pelo Tribunal a quo. Acórdão recorrido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.